Tribunal: TJDFT
Processo: 0718596-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718596-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TELMA LÚCIA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106 /1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CÁLCULO DE PERÍODO SUPERIOR AO ESTIPULADO NO TÍTULO EXECUTIVO. 1. Há excesso de execução quando os valores pretendidos abrangem período superior ao estipulado no título executivo judicial. Precedente. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, §1o, da Lei 8.688/1993, defendendo a impossibilidade de limitação da restituição das contribuições previdenciárias à vigência da referida norma legal. Argumenta que, expirado o prazo de vigência da Lei 8.688/1993, restaurou-se a vigência dos Decretos 83.081/1979 e 90.817/1985, voltando a ter eficácia a alíquota de 6% (seis por cento), que perdurou até a vigência da Lei 9.630/1998. Invoca infringência ao artigo 2o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou citada norma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 2o, §1o, da Lei 8.688/1993. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Nos termos do enunciado sumular 735 do Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão que defere medida liminar, orientação que se estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se, também, ao Recurso Especial” (AgInt no AREsp 1888723/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 14/10/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 2o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025